Tribunal: TJDFT
Processo: 0715566-40.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EX-SÍNDICO. AUDITORIA. MÁ GESTÃO. PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compete ao síndico administrar o condomínio, elaborando orçamento da receita e despesa relativa a cada ano e prestando contas à assembleia anualmente e quando exigidas, como dispõem os arts. 1.347 e 1.348, VI e VIII, do CC. Assim, se violados os deveres legais do síndico, causando danos ao condomínio, revela-se cabível sua responsabilização pelo ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC).

2. Da análise do contexto fático-probatório, verifica-se que o condomínio autor sofreu diversos danos ante a má gestão do ex-síndico, como, por exemplo despesas não autorizadas e não comprovadas, bem como encargos pelo inadimplemento negligente quanto ao pagamento de débitos. Assim, tendo em vista que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do condomínio autor (art. 373, II, do CPC), revela-se escorreita a r. sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido para condenar o ex-síndico a ressarcir os prejuízos causados.

3. Configura-se o dano moral quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade, a sua integridade física ou psíquica, dentre outros, gerando o dever de indenizar.

4. Inexiste violação a atributo da personalidade do ex-síndico a fixação no hall de entrada do edifício no tocante à ata da reunião da assembleia que aprovou a sua responsabilização por atos praticados durante seu mandato, porquanto o teor do documento não apresenta elemento que desborde a finalidade meramente informativa aos condôminos quanto à gestão do condomínio, mormente àqueles que não participaram da assembleia.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.